Tribunal: TJPA
Processo: 0063525-49.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063525-49.2015.8.14.0006

APELANTE: ALINE COSTA SOARES

APELADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICOES, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, quanto a legitimidade passiva das agravadas e a indenização dos danos morais.

2 – No que tange ao pedido de impossibilidade da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória contratual, verifica-se tratar de inovação recursal, além da falta de interesse de agir, uma vez que as agravantes não foram condenadas a pagar a multa penal contratual.

3 – Igualmente, o pedido de substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal moratória contida no contrato, é matéria preclusa.

4 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0063525-49.2015.8.14.0006

AGRAVANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADOS: ALINE COSTA SOARES

DECISÃO AGRAVADA: ID 14198670

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14640908), interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, face à decisão (ID 12062249) integrada pelo
decisum
(ID 14198670) que julgou os Embargos de Declaração, dando parcial provimento aos recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA (ID n. 10793615) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora ALINE COSTA SOARES, as quais foram ementadas nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PLANO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- A preliminar de ilegitimidade da empresa por não ser a responsável pelo empreendimento deve ser rejeitada, uma vez que participou da cadeia dos serviços oferecidos, respondendo, assim, solidariamente, de acordo com o CDC.

2- Ainda que uma das empresas requeridas se encontre em recuperação judicial, a sua responsabilidade permanece em face do consumidor, devendo os autos tramitarem no juízo originário, e após a determinação do valor devido, ser habilitado no quadro geral de credores, conforme prescrito na Lei n. 11.101/2005.

3- Assim, uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega do empreendimento, a cobrança da taxa de juros da obra, torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves

4- São devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves.

5- A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Contudo, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o entendimento esposado pelo STJ.

6- Recursos conhecidos e parcialmente providos, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

2- Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

3- Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração.”

Alegam os Agravantes,
error in judicando
, no que tange à apreciação da ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira, defendendo a ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária por se tratar de sujeitos distintos à incorporadora, pois se retiraram do quadro societário da Bruxelas Incorporadora Ltda, desde o ano de 2012, e a ação foi ajuizada em 27/10/2015, suscitando a aplicação do art. 1.003 do CC.

Aduzem a inexistência de conduta ilícita a justificar o dano moral no caso em tela, por não haver comprovação de ofensa à honra ou à imagem; e que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, afirmando ainda que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o atraso na entrega de obra não gera dano moral, salientando o caráter excepcional e a necessidade de comprovação.

Sustentam a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória contratual, sendo esta última cabível, em caso de descumprimento parcial do contrato, suscitando os temas 970 e 971 de recursos repetitivos do STJ, a manutenção dos termos pactuados em contrato, a mínima intervenção contratual, a existência de parâmetro indenizatório adequado e ainda que os lucros cessantes não podem ser concedidos pela mera expectativa de lucro, mas sim em real situação comprovada pela parte requerente acerca do efetivo prejuízo material.

Afirmam ainda não haver comprovação da existência de abalo moral indenizável e concluem solicitando o conhecimento e o total provimento do agravo.

Sem contrarrazões, conforme ID 15220828.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como destacado na decisão agravada, a legitimidade das agravadas, fica caracterizada pela sua participação na cadeia dos serviços oferecidos, respondendo, assim, solidariamente, de acordo com o CDC.

Sobre a indenização pelos danos morais, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão monocrática, na medida em que arguiram a ausência de comprovação dos prejuízos.

No entanto, a decisão monocrática levou em consideração o atraso excessivo na entrega do imóvel, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar, o que não foi rechaçado no agravo.

O pedido relacionado à impossibilidade de acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, além de não ter sido ventilado na apelação, verifica-se não ter havido condenação cumulativa a justificar o pleito, razão pela qual não há interesse recursal do agravante.

No que tange ao pedido de substituição do lucro cessante pela cláusula penal moratória, existente em contrato, mais uma vez resta evidente a inovação recursal, uma vez que esse pedido não consta nas razões do recurso de apelação, o que impossibilita a sua apreciação, ante a preclusão.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

“EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024